Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, não viola os princípios da primazia, cooperação, boa-fé, economia e celeridade processuais, quando o autor é intimado por duas vezes a recolher as custas intermediárias para nova diligência de localização do veículo, mas não cumpre a ordem judicial.

2. Negou-se provimento ao apelo.